Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719127-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAPITAL HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIDORA - EIRELI APELADO: ANTONIO CARLOS COSTA CORDEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 46665841) opostos por CAPITAL HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIDORA - EIRELI em face de ANTONIO CARLOS COSTA CORDEIRO, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 46310961). INTIME-SE ANTONIO CARLOS COSTA CORDEIRO para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de maio de 2023 17:08:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador